Tribunal: STF
Processo: ARE 1260560
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
          (i) “a violação alegada configura ofensa reflexa, eis que dependente do exame prévio de normas inferiores”;
          (ii) “a alegada violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal encontra óbice no pronunciamento do Pretório Excelso, STF - ARE-RG 748.371, DJ 01/08/2013, com rejeição, inclusive, de repercussão geral”;
          (iii) incidem, no caso, as Súmulas 279, 282, 283 e 356/STF.
    O recurso não deve ser conhecido. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir o fundamento de que incidem, no caso, as Súmulas 282, 283 e 356/STF.
    Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “[...] 
    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 
    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 
    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator